Tribunal: TJES
Processo: 5024856-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024856-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos a segurada, em desfavor de Extinbras Extintores do Brasil Ltda, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Boletim de Ocorrência confeccionado de forma unilateral e online, com base exclusiva nas declarações da segurada, constitui prova suficiente para comprovar a culpa da parte ré em acidente de trânsito e fundamentar a condenação em ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito, conforme o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. Em ação regressiva, a seguradora, embora sub-rogada nos direitos do segurado, deve comprovar a conduta culposa do réu, o dano e o nexo de causalidade.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum) apenas quanto aos fatos presenciados pela autoridade pública. Quando o documento apenas registra declarações unilaterais de um dos envolvidos, lavrado via internet e dias após o evento, assume a natureza de mera declaração, necessitando de corroboração por outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o boletim de ocorrência que consigna apenas as declarações unilaterais do interessado não goza de presunção de veracidade.

A apelante não apresentou outros elementos probatórios para corroborar a narrativa do boletim, como fotografias do veículo da parte apelada, identificação de sua placa no local, testemunhas presenciais ou comprovação de que o suposto condutor era preposto da empresa ré. As provas juntadas demonstram o dano no veículo segurado, mas não o nexo causal com a conduta de um agente da apelada.

A ausência de um conjunto probatório mínimo que demonstre o envolvimento do veículo da apelada e a culpa de seu condutor na colisão impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, o acolhimento do pedido regressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação regressiva, compete à seguradora o ônus de provar a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade, não se isentando de tal dever pela sub-rogação nos direitos do segurado.

O Boletim de Ocorrência lavrado com base em declarações unilaterais da parte interessada, especialmente quando confeccionado online e sem a presença de autoridade no local, não possui, por si só, força probante para comprovar a culpa do réu, exigindo corroboração por outros meios de prova.

A ausência de provas que demonstrem a efetiva ocorrência da colisão e a culpa do suposto causador do dano leva à improcedência da pretensão indenizatória, por não cumprimento do ônus probatório previsto no inciso I do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 373, I; Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal; STJ, AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
5024856-66.2023.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO:
EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA

JU
IZ
DE DIREITO: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra a sentença (id 13367670) que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor de EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA, julgou improcedente a pretensão autoral, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a analisar a suficiência do conjunto probatório carreado aos autos pela seguradora apelante para fins de comprovação da responsabilidade da apelada pelo acidente de trânsito que teria ocasionado danos em veículo de sua segurada. A controvérsia reside, primordialmente, na força probante do Boletim de Ocorrência Unificado (id 13367646) confeccionado de forma unilateral e online pela segurada, dias após o sinistro, como meio de prova do ato ilícito e do nexo de causalidade.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, adianto que o recurso não merece provimento.

A questão central posta a julgamento repousa sobre a distribuição do ônus da prova em ações de regresso, como a presente. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". Em se tratando de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, mas não se exime do dever de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil, a saber: a conduta culposa do réu, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso em apreço, a apelante fundamenta sua pretensão, essencialmente, no Boletim de Ocorrência Unificado (id 13367646), lavrado pela internet, por declaração exclusiva de sua segurada, em 01/12/2022, ou seja, dois dias após a data do suposto acidente (29/11/2022).

É cediço que o boletim de ocorrência, enquanto documento público, goza de presunção de veracidade. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
) e se limita aos fatos que o agente público presenciou e atestou. Quando o documento apenas registra as declarações unilaterais de um dos envolvidos, como no caso dos autos, ele não gera, por si só, a presunção de veracidade dos fatos narrados. Assume, em verdade, a natureza de mera declaração unilateral, que deve ser corroborada por outros elementos de prova para que possa sustentar um decreto condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, firmando o entendimento de que o boletim de ocorrência que apenas consigna as declarações unilaterais do interessado não goza de presunção
juris tantum
de veracidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes
. 2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

No caso concreto, o documento em questão foi produzido no sistema online da Polícia Civil, com base exclusiva nas informações fornecidas pela segurada da apelante, sem a presença de autoridade policial no local do acidente para constatar a veracidade da dinâmica descrita. Logo, apesar de relatar colisão traseira que teria presunção de culpa do veículo que colidiu por trás, tal documento não passa de uma formalização da versão da própria interessada, sendo insuficiente, isoladamente, para comprovar a culpa da parte recorrida, notadamente diante da ausência de qualquer documento que revele o nexo causa, vale dizer, uma fotografia do veículo que em tese teria colidido na traseira.

A apelante não trouxe aos autos qualquer outro elemento de prova que pudesse conferir verossimilhança à narrativa contida no boletim. Não há fotografias do veículo de propriedade da empresa apelada, nem mesmo de sua placa no local do acidente; não foram arroladas testemunhas presenciais; e não há qualquer documento ou registro que identifique o suposto condutor, Sr. "Márcio", como preposto da recorrida no momento dos fatos. As fotografias anexadas (id 13367645) retratam apenas os danos no veículo segurado, o que comprova o prejuízo, mas não o nexo causal com a conduta de um agente da apelada.

Portanto, a apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de provar que o veículo de propriedade da apelada efetivamente se envolveu no acidente e que seu condutor agiu com culpa, dando causa à colisão. A tese da presunção de culpa por colisão traseira, embora recorrente na jurisprudência, exige a prova da própria colisão, o que, como visto, não ocorreu de forma satisfatória nos autos.

Destarte, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito autoral é medida que se impõe, por absoluta míngua probatória quanto à responsabilidade da empresa recorrida pelo evento danoso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO.

Com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.